Tribunal: TJSP
Processo: 1088718-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*COBRANÇA – notas fiscais/faturas - prestação de serviços de reservas de passagens aéreas e de hotéis – admissibilidade recursal - afastada preliminar de inépcia da inicial - demonstrada a existência do débito – cumprido pela autora o ônus da prova (art. 373, I do CPC/15) - demanda procedente - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088718-83.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AUGUSTO COELHO ENGENHARIA LTDA, é apelado GLOBALIS VIAGENS E
TURISMO LTDA (ELLO TOUR VIAGENS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088718-83.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37790
APEL.No: 1088718-83.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : AUGUSTO COELHO ENGENHARIA LTDA.
APDA. : GLOBALIS VIAGENS E TURISMO LTDA. (ELLO TOUR
VIAGENS)
*COBRANÇA
notas fiscais/faturas - prestação de
serviços de reservas de passagens aéreas e de hotéis

admissibilidade recursal - afastada preliminar de inépcia da
inicial - demonstrada a existência do débito cumprido pela
autora o ônus da prova (art. 373, I do CPC/15) - demanda
procedente - recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação de cobrança movida por
Globalis Viagens e Turismo Ltda. (Ello Tour Viagens) em
face de Augusto Coelho Engenharia Ltda., visando obter o
pagamento da importância de R$38.386,39, correspondente
ao montante atualizado da dívida conforme planilha de
cálculo de fls. 46, fundada em notas fiscais/faturas.
Alega a autora, em síntese, que é agência de viagens
especializada em reservas de passagens aéreas, hotéis e
de serviços turísticos para o público corporativo, tendo
a ré solicitado os serviços de reservas de passagens
aéreas e de hotéis, que foram devidamente cumpridos, mas
não pagos.
2. A r. sentença de fls. 106/111 julgou
procedente a demanda, para condenar a ré a pagar à autora
a quantia de R$38.386,39, com correção monetária e juros
de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento. Carreou à
requerida sucumbência de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
3.
Irresignada, recorreu a requerida a
este Tribunal para reforma do “decisum”, com inversão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088718-83.2019.8.26.0100 -Voto no
3
ônus sucumbenciais, alegando preliminarmente inépcia da
inicial em razão da inadequação do procedimento, tendo em
vista que as duplicatas possuem valor certo e determinado
e são títulos executivos extrajudiciais, de forma que o
procedimento correto é a via executiva. Aduz que o prazo
para o pagamento das faturas era de 30 dias e não de 12
dias, como cobrado pela autora, de forma que a planilha
de cálculo apresentada está incorreta. Sustenta que
solicitou à autora a substituição dos boletos, mas sem
êxito, de forma que ficou impossibilitada de efetuar o
pagamento nas datas combinadas sem os juros moratórios.
Afirma que as regras consumeristas são aplicáveis ao
caso, com a inversão do ônus da prova.
4. O recurso foi processado e respondido,
ocasião em que a requerida arguiu preliminar de
inadmissibilidade recursal com fulcro no art. 1010, II do
CPC/15, uma vez que o apelo não atacou os fundamentos do
decisório. Imputou má-fé à apelante. Os autos subiram em
seguida.
É o relatório.
5.
De
início,
rejeita-se
a
matéria
preliminar aventada em contrarrazões. A jurisprudência
dominante é no sentido de que não obsta o conhecimento da
apelação o fato da ré ter renovado os argumentos
anteriormente
articulados.
Em
linhas
gerais
estão
presentes os requisitos insertos no art. 514 do CPC/73
(atual art. 1.010 do CPC/15) (RSTJ 142/233; RJTJESP
63/140; JTA 102/67). No mesmo sentido: “A reprodução na
apelação das razões articuladas na defesa não acarreta a
inadmissibilidade do recurso, especialmente quando as
alegações são suficientes à demonstração do interesse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088718-83.2019.8.26.0100 -Voto no
4
parte pela reforma da sentença” (STJ
4a T., REsp
512.969, REL. MIN. BARROS MONTEIRO, j. 14.06.05).
6. O apelo não merece acolhimento. Isso
porque como bem destacou o Magistrado “a quo”: “A
preliminar é teratológica, à luz do artigo 785, do Código
de Processo Civil: “Art. 785. A existência de título
executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo
processo de conhecimento, a fim de obter título executivo
judicial.” No mérito, o pedido é procedente. A
contestação configura verdadeira confissão de dívida. A
alegação de que o prazo para pagamento é de trinta dias
normalmente, e não de doze, é desprovida de provas. Além
disso, não juntou a prova da “solicitação das
substituições dos boletos enviados” (fls. 84), que
poderia conferir alguma verossimilhança à alegação. No
mais, ainda que fosse esse o caso, o prazo já estaria
esgotado há muito tempo sem o correspondente pagamento”
(fls. 110).
7. Ressalta-se que inaplicável o CDC (Lei
8078/90) ao presente caso, pois as partes são pessoas
jurídicas que negociaram em igualdade de condições, não
tendo que se falar em inversão do ônus da prova.
8. Outrossim, descabe atribuir litigância
de má-fé à recorrente. Cabível obtemperar que ela se
exercitou dentro do possível, buscando o combativo
patrono fazer predominar argumentação a cumprir o múnus
que seu mandato impôs. Tal é a orientação consignada in
JTA 206/544: “Reputa-se necessária muita prudência na
afirmação de uma deslealdade processual, a partir da
observação de que o processo, como realidade dialética em
que o contraditório é essencial (Constituição Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088718-83.2019.8.26.0100 -Voto no
5
artigo 5°, LV), comporta medidas de inteligência e
astúcia que lhe são essenciais e não podem ser censuradas
ou reprimidas, sob pena de a título de coibir uma suposta
má-fé processual, atingir-se de modo temerário o próprio
exercício
do
contraditório”.
Assim,
afasta-se
a
litigância de má-fé.
9. Nessas circunstâncias, nada há para ser
modificado no decisório combatido, o qual permanece
irretocável, inclusive por suas apropriadas razões. E,
diante da manutenção da sentença, permanece a requerida
responsável
pelo
pagamento
das
custas
e
despesas
processuais, majorando-se porém a verba honorária para
15% sobre o valor da condenação, consoante o art. 85,
§11, do CPC/2015.
10.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js